Tribunal: TJES
Processo: 5000602-51.2022.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000602-51.2022.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LUCIMAR DA SILVA VIEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DEPÓSITO VOLUNTÁRIO E TEMPESTIVO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O executado efetuou o pagamento voluntário e tempestivo da obrigação e, logo, descabido o arbitramento de novos honorários de sucumbência, em observância ao procedimento disciplinado no art. 523 do CPC.

2.
Por sinal, o c. Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento que “No cumprimento de sentença, vale lembrar, a incidência de novos honorários advocatícios só se dará se o devedor deixar fluir o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário do débito” (REsp n. 1.701.824/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 12/6/2020).

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
em face da r. sentença de id. 8370298 que no bojo do cumprimento de sentença deflagrado em face dele por
LUCIMAR DA SILVA VIEIRA,
reconheceu o cumprimento da obrigação e, logo, extinguiu a execução, nos termos do art. 924, inciso II do CPC, condenando “a concessionária ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro, considerando os critérios do

art. 85, §2°, do CPC
, em 10% sobre o valor atualizado da causa”.

Em suas razões recursais (id. 8370302), o apelante sustentou a impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais no bojo do cumprimento de sentença diante do cumprimento tempestivo e voluntário da obrigação.

Contrarrazões no id. 8370304.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000602-51.2022.8.08.0028.

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

APELADA: LUCIMAR DA SILVA VIEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
em face da r. sentença de id. 8370298 que no bojo do cumprimento de sentença deflagrado em face dele por
LUCIMAR DA SILVA VIEIRA,
reconheceu o cumprimento da obrigação e, logo, extinguiu a execução, nos termos do art. 924, inciso II do CPC, condenando “a concessionária ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro, considerando os critérios do

art. 85, §2°, do CPC
, em 10% sobre o valor atualizado da causa”.

Em suas razões recursais (id. 8370302), o apelante sustentou a impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais no bojo do cumprimento de sentença diante do cumprimento tempestivo e voluntário da obrigação.

Pois bem.

O propósito recursal é perquirir se foi correto o arbitramento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa na fase de cumprimento de sentença.

O executado foi intimado para efetuar o pagamento voluntário da obrigação, no prazo de quinze dias, e antes do decurso do prazo (em 14/12/2023) pagou voluntariamente o valor executado em 10/11/2023. Desta forma, não há que se falar em arbitramento de novos honorários de sucumbência que, apenas são devidos após o prazo para o pagamento espontâneo da obrigação, conforme disciplinado no art. 523 do CPC, veja-se:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.

Por sinal, o c. Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento que “No cumprimento de sentença, vale lembrar, a incidência de novos honorários advocatícios só se dará se o devedor deixar fluir o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário do débito”, e desta forma “Em sede de cumprimento de sentença, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do CPC/2015” (REsp n. 1.701.824/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 12/6/2020.).

Pelo exposto,
CONHEÇO e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para afastar a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios fixados na sentença de id. 8370297 que extinguiu a execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 10.06.2024 a 14.06.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Sessão Virtual de 24/6/204 a 28/6/2024.

Voto: Acompanhar o Relator

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões